Tribunal: TJMT
Processo: 0007882-05.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007882-05.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUELLI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 010.344.421-12 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO (APELADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO - CPF: 852.687.981-20 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO CESÁREO. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por autora de ação indenizatória por danos morais, ajuizada em face de médica obstetra e hospital, em razão de suposto erro médico decorrente de parto cesáreo de urgência, que teria gerado complicações pós-operatórias e necessidade de novo procedimento em outro hospital. Sentença julgou improcedentes os pedidos,
sob fundamento
de ausência de erro médico e de nexo de causalidade, além de indeferir pedido de produção de prova testemunhal. A parte autora interpõe apelação alegando cerceamento de defesa e requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida após a juntada do laudo pericial; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta culposa, dano e nexo de causalidade — aptos a ensejar indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe,
pois
a autora, na fase própria, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, gerando preclusão lógica quanto à possibilidade de produção de prova testemunhal, a qual foi solicitada apenas após a juntada de laudo pericial desfavorável.

O indeferimento da prova testemunhal encontra respaldo na constatação de que as controvérsias discutidas são de natureza eminentemente técnica, sendo a prova pericial suficiente e adequada para elucidar os fatos, não se prestando a prova oral a esclarecer questões de ordem médica e científica.

A perícia judicial, realizada por profissional especializada em ginecologia, obstetrícia e medicina legal, conclui de forma categórica pela inexistência de conduta culposa,
tanto da médica quanto do hospital, e pela ausência de nexo de causalidade entre os atendimentos prestados e as complicações pós-operatórias experimentadas pela autora.

As intercorrências apresentadas — hematoma e infecção da ferida operatória — são complicações possíveis e previsíveis em procedimentos cirúrgicos, especialmente em situações de urgência, como parto cesáreo realizado diante de quadro de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), que representa fator de risco conhecido.

O desenvolvimento da infecção pós-operatória decorreu de fatores externos, como as condições precárias de higiene constatadas no primeiro exame clínico da terceira internação, sem relação com erro de conduta dos profissionais ou do hospital.

Não restou comprovada a alegada omissão de socorro, uma vez que a autora recebeu atendimento médico em todas as ocasiões que procurou o hospital réu, tendo sido submetida a procedimentos compatíveis com os protocolos médicos e a literatura técnica aplicável.

Também não há elementos probatórios que sustentem falha no dever de informação, considerando-se que o parto foi realizado em caráter emergencial, situação que
flexibiliza
as exigências formais de consentimento informado.

Ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil — conduta culposa e nexo causal —, inexiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação expressa pela parte autora pelo julgamento antecipado da lide acarreta preclusão lógica quanto à possibilidade de posterior requerimento de produção de prova testemunhal.

A prova pericial, quando adequada, suficiente e realizada por profissional especializado
, prevalece
para elucidar questões de natureza técnica, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal sobre fatos de ordem médica.

Complicações pós-operatórias previsíveis, decorrentes de fatores de risco próprios da paciente e do procedimento realizado em caráter emergencial, não configuram erro médico nem ensejam responsabilidade civil quando inexistente conduta culposa e nexo de causalidade.

O dever de informação possui mitigação em procedimentos de urgência, não havendo falar em falha quando ausente prova robusta de omissão nesse dever.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 370; 371; 374, II e III. CC,
arts
. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

A
P

0007882-05.2015.8.11.0002

QUELLI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO X HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por QUELLI CRISTINA DOS
SANTOS RIBEIRO

com o fito de reformar a
sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais em decorrência de erro médico
proposta em face de ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO e HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de advogado que arbitrou em 10% do valor da causa, observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante
suscita
preliminar
de nulidade
da

sentença
por
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução e produção de prova testemunhal.

No mérito, alega e
rro na apreciação do nexo causal, argumentando que a sentença focou apenas na análise do erro médico no ato da cirurgia, sem considerar a prestação de socorro após o evento cirúrgico e os múltiplos retornos
ao hospital pelo mesmo problema.

Afirma que houve i
ncorreta valoração do laudo pericial, afirmando que este apresenta contradições internas e divergências com a documentação dos autos, além de não considerar adequadamente que o problema só foi resolvido em o
utro hospital.

Aduz que houve f
alha no dever de informação, sustentando que não foi devidamente esclarecida
sobre os riscos do procedimento e falha
no tratamento pós-operatório, alegando que as complicações graves e prolongadas evidenciam a inadequação do trat
amento oferecido pelos apelados.

Entende que restou configurado o d
ano moral pela omissão de socorro, tendo em vista que precisou procurar outro hospital para refazer a cirurgia, permanecendo quase três meses com "barriga aberta", corre
ndo risco de morte por infecção e, quanto ao valor da indenização,
re
quer a fixação em R$ 50.000,00
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 291090904 e Id. 291090905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A recorrente, em suas razões, sustenta que a negativa de realização de audiência de instrução configurou violação ao princípio da ampla defesa, arguindo que "
não se pode negar um pedido de audiência de instrução por meramente achar que algo no processo não está indo bem a favor de algo ou de alguém, essa fundamentação é parcial e desproporcional ferindo princípios processuais
". Aduz, ainda, que o laudo pericial foi "
unicamente embasado no prontuário e literatura, ou seja, genérico
", sendo, portanto, insuficiente para comprovar a inexistência de erro na conduta médica, razão pela qual a prova testemunhal seria imprescindível para o adequado esclarecimento dos fatos.

Do exame, verifica-se que, após a apresentação da contestação e impugnação, o magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 291090397 - Pág. 21).

Naquela oportunidade, conforme registrado na sentença, a autora, ora apelante, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide (ID 291090397 - Pág. 28/30), enquanto os réus pugnaram pela produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal da autora (ID 291090397 - Pág. 23/27 e ID 291090397 - Pág. 32).

Posteriormente, foi proferida decisão saneadora, na qual o magistrado deferiu a produção de prova pericial, depoimento pessoal da autora e prova testemunhal (ID 291090397
- Pág. 39/
41).

Após a realização da perícia e apresentação do respectivo laudo (ID 291090876), a autora, insatisfeita com as conclusões periciais, apresentou impugnação e, somente nesse momento, passou a requerer a produção de prova
testemunhal (ID 291090884).

O magistrado, ao apreciar tal requerimento na sentença, indeferiu a produção da prova testemunhal, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Em que pese
a
decisão saneadora ter deferido o depoimento pessoal e produção de prova testemunhal formulado pelas requeridas, no caso, verifica-se que a prova oral não
é mais necessária.

Com relação ao pedido tardio de produção de prova testemunhal formulado pela autora na impugnação ao laudo pericial não deve ser acolhido, na medida em que havia requerido o julgamento antecipado da lide (Id. 58419879 - Pág. 28) e, somente, passou a postular pela
produção de prova testemunhal após a apresentação do laudo pericial desfavorável aos seus interesses.

Cumpre anotar que a prova documental e pericial produzida nos autos até o momento, já se revela suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreram mais de 12 anos dos fatos, o que compromete de forma relevante a memória das testemunhas e a eficácia dos seus depoimentos quanto à dinâmica e aos aspectos técnicos do atendimento médico, revelando-se desnecessária a produção de prova testemunhal, haja vista que a prova técnica produzida já fornece elementos suficientes para o deslinde da controvérsia." (ID 291090895
)

Primeiramente, verifica-se que a parte autora, ora apelante, manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas além das já constantes dos autos, ao requerer o julgamento antecipado da lide na fase específica para indicação das provas, o que revela inequívoca preclusão lógica quanto à possibilidade de posterior requerimento de produção probatória, na medida em que representa conduta incompatível com a pretensão posteriormente deduzida.

Em segundo lugar, observa-se que o requerimento de produção de prova testemunhal foi formulado apenas após a apresentação do laudo pericial, cujas conclusões foram desfavoráveis à pretensão autoral, o que corrobora o entendimento de que o pedido de produção probatória tardia configurou tentativa de rediscussão de matéria técnica já adequadamente esclarecida por meio de prova pericial idônea, elaborada por profissional especializada e equidistante das partes.

Ademais, as questões controvertidas nos autos, relacionadas à ocorrência ou não de erro médico e à existência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados pela autora, são de natureza eminentemente técnica, demandando conhecimentos especializados que foram adequadamente
supridos pela prova pericial realizada
. A prova testemunhal, por sua própria natureza, tem limitada eficácia para esclarecer questões de ordem técnico-científica, mostrando-se, portanto, dispensável no contexto específico dos autos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela parte apelante.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO)

Eminentes pares:

Na origem, a autora narrou que foi submetida a parto cesáreo em 15/10/2013 no hospital requerido, apresentando posteriormente complicações pós-operatórias que resultaram em múltiplas internações. Alegou que, mesmo após diversas intervenções no hospital demandado, seu quadro não foi solucionado, sendo necessário procurar atendimento em outra unidade hospitalar, onde foi submetida
a
nova cirurgia corretiva aproximadamente dois meses depois.

A sentença, fundamentada no laudo pericial produzido nos autos, concluiu pela inexistência de erro
médico e falha na prestação do serviço, não reconhecendo nexo causal entre a conduta dos requeridos e os danos alegados pela autora.

Compulsando os autos, verifica-se, de forma incontroversa, que a apelante foi submetida a procedimento cirúrgico de cesariana de urgência em 15/10/2013, no Hospital São Judas Tadeu, em razão do diagnóstico de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), sendo o procedimento realizado pela médica apelada, Dra. Andressa
Modanezi

Bana
de Carvalho.

Após a intervenção cirúrgica, a apelante recebeu alta hospitalar em 17/10/2013, com orientações para retorno em sete dias (24/10/2013). Contudo, antes do prazo estipulado, precisamente em 22/10/2013, a paciente retornou ao
hospital
apresentando sangramento na ferida cirúrgica, sendo novamente internada, diagnosticada com anemia e submetida
a
drenagem, colocação de dreno e nova sutura, além de tratamento com antibióticos, medicamentos anti-hipertensivos e transfusão de sangue, recebendo alta médica em 25/10/2013.

Posteriormente, em 30/10/2013, a apelante retornou ao hospital, sendo constatado processo infeccioso na ferida operatória, o que demandou nova internação para realização de limpeza e drenagem, com alta hospitalar em 05/11/2013. Aproximadamente dois meses depois, em 09/01/2014, a apelante buscou atendimento em outro estabelecimento hospitalar (Hospital e Maternidade Santa Rita), onde foi
submetida
a novo procedimento cirúrgico para fechamento da ferida operatória.

A controvérsia
está em saber
se

verificada

a ocorrência
de
erro médico ou falha na prestação do serviço hospitalar que pudesse ter dado causa às complicações pós-operatórias experimentadas pela apelante e, consequentemen
te, aos danos por ela alegados.

A apelante sustenta, inicialmente, que
a sentença
teria incorrido em equívoco ao apreciar o nexo causal, concentrando sua análise apenas na verificação de eventual erro médico no ato cirúrgico em si, sem considerar adequadamente a prestação do serviço pós-operatório e os múltiplos retornos da paciente ao hospital pelo mesmo problema.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. De fato, o laudo pericial, elaborado por profissional especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Legal, analisou de forma abrangente não apenas o procedimento cirúrgico inicial, mas também todos os atendimentos subsequentes e o tratamento dispensado à pac
iente nas diversas internações.

A conclusão pericial foi categórica ao afirmar que "
a periciada apresenta o histórico de duas
complicações no período puerperal (pós-parto) de 2013, sem a comprovação do nexo causal com desvio de conduta médica ou da instituição de saúde,
ambas
partes requeridas
" (ID
291090876
).

É importante destacar, ainda, que a perita identificou fatores de risco específicos para as complicações apresentadas pela paciente, notadamente: "
o parto não programado, realizado na urgência por apresentar pico hipertensivo e o próprio diagnóstico de hipertensão na gest
ação
".

Ademais, quanto à evolução para infecção, o laudo pericial aponta como fatores de risco "o
histórico da primeira complicação (hematoma) e as condições precárias de higiene identificadas no primeiro exame clínico da terceira internação
"
.

Tais conclusões, tecnicamente fundamentadas e embasadas na análise dos documentos médicos, entrevista
com a paciente, exame físico e literatura médica especializada, afastam a alegação de que o magistrado teria desconsiderado aspectos relevantes na análise do nexo causal.

A apelante questiona, também, a valoração do laudo pericial pelo magistrado de primeiro grau, alegando contradições internas e divergências com a documentação constante dos autos. Contudo, analisando-se detidamente o laudo pericial e sua complementação, não se vislumbram as inconsistências apontadas.

O trabalho pericial desenvolvido apresenta-se metodologicamente adequado, com anamnese detalhada, exame físico específico, análise documental minuciosa e fundamentação técnico-científica embasada em literatura médica atualizada. As respostas aos quesitos formulados pelas partes são claras, objetivas e coerentes com as conclusões gerais apresentadas, não havendo contradições internas que comprometam sua validade probatória.

A alegação de que o laudo seria "genérico e sem alcance de todas as provas" não prospera, uma vez que a perícia abrangeu todos os aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a análise dos procedimentos realizados, do tratamento prescrito e da adequação técnica de
ambos
frente ao quadro clínico apresentado pela paciente em cada momento.

A apelante alega, ainda, que os apelados teriam falhado no dever de informação, não a esclarecendo adequadamente sobre os riscos inerentes ao procedimento. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo probatório nos autos.

Primeiramente, cabe destacar que o procedimento ao qual a apelante foi submetida (cesariana) não constituiu intervenção eletiva, mas sim procedimento de urgência motivado pelo diagnóstico de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), condição que representava risco tanto para a gestante quanto para o feto. Em situações emergenciais como esta, o dever de informação assume contornos específicos, não se exigindo o mesmo grau de detalhamento que seria necessário em procedimentos eletivos.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem objetivamente a ausência de informação adequada à paciente. Pelo contrário, o laudo pericial, ao analisar as condutas médicas adotadas, não apontou qualquer inadequação nesse aspecto, destacando que a paciente recebeu orientações
para retorno e acompanhamento pós-operatório
.

A apelante sustenta, ainda, que os apelados teriam falhado no tratamento pós-operatório, o que teria resultado em complicações graves e prolongadas. Contudo, também essa alegação não encontra respaldo
no acervo probatório dos autos, já que o
laudo pericial é contundente ao afirmar que o tratamento dispensado à paciente esteve em conformidade com as recomendações da literatura médica para as complicações apresentadas:

"Após o diagnóstico da complicação
puerperal (pós-parto), a periciada foi submetida ao tratamento recomendado pela literatura nos casos de sangramento em grande volume e sem sinais de infecção, ou seja, a abordagem cirúrgica com fechamento completo da incisão.

Após a alta hospitalar evoluiu com infecção da ferida operatória do tipo purulenta e foi submetida ao tratamento conservador com curativo e antibiótic
o em ambiente hospitalar, conduta técnica também recomenda
da pela literatura médica."
.

A perita ressalta, ainda, que após o tratamento da infecção, a paciente "
recebeu alta hospitalar com a indicação de retorno. Porém, não houve esse acompanhamento médico até
que, aproximadamente,
2
meses depois foi submetida ao procedimento cirúrgico de sutura da ferida operatória por outro profissional
"
. Tal constatação sugere que a interrupção do acompanhamento médico decorreu de conduta da própria paciente, que não retornou conforme orientado, e não de falha dos apelados.

A apelante alega, por fim, que teria havido omissão de socorro por parte dos apelados, o que a teria obrigado a procurar outro hospital para refazer a cirurgia. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Primeiramente, verifica-se que a apelante foi atendida em todas as ocasiões em que procurou o hospital apelado, não havendo qualquer registro de recusa de atendimento ou abandono médico. As intercorrências pós-operatórias foram tratada
s conforme os protocolos técnicos recomendados pela literatura médica, como atestado no laudo pericial.

C
abe destacar que, conforme esclarecido no
laudo pericial complementar
:

“Portanto, a conclusão médica pericial foi que as complicações sofridas no
pósparto
operatório são passíveis de ocorrer mesmo com o seguimento das normas técnicas da equipe multiprofissional hospitalar, não sendo possível comprovar o nexo de desvio da conduta profissional”.

Ademais, o único documento apresentado pela apelante referente ao atendimento no Hospital e Maternidade Santa Rita (ID 58421103 - Pág. 83) não faz qualquer menção a erro médico anterior ou inadequação no tratamento dispensado pelos apelados, limitando-se a registrar o procedimento realizado. Não há, portanto, elementos probatórios concretos que demonstrem a alegada omissão de socorro ou a relação direta entre as condutas dos apelados e a necessidade da intervenção posterior.

Conforme demonstrado na, não se vislumbram, no caso, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil dos apelados pelos danos alegados pela apelante.

O elemento central para tal conclusão reside na ausência de demonstração de conduta culposa por parte dos réus, seja por negligência, imprudência ou imperícia. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, evidencia que os procedimentos adotados, tanto na intervenção cirúrgica inicial quanto nos atendimentos subsequentes, estiveram em conformidade com as recomendações técnico-científicas aplicáveis ao caso.

As complicações experimentadas pela apelante (hematoma e posterior infecção da ferida operatória), embora indesejáveis, constituem intercorrências possíveis e previsíveis em procedimentos cirúrgicos, especialmente em situações de urgência e com fatores de risco
específicos, como os identificados no caso concreto (
parto não programado, realizado
na urgência por pico hipertensivo e diagnóstico de hipertensão na gestação).

Ademais, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos alegados pela apelante, uma vez que as complicações decorreram de fatores alheios à atuação
médica, como expressamente reconhecido no laudo pericial
.

A evolução desfavorável do quadro clínico, com o desenvolvimento de infecção, encontra explicação em fatores de risco específicos identificados pela perita, notadamente "o histórico da primeira complicação (hematoma) e as condições precárias de higiene identificadas no primeiro exame clínico da terceira internação"
.

Não havendo demonstração de conduta culposa nem de nexo causal entre a atuação dos apelados e os danos alegados,
não se configura
o dever de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025